Tribunal: TJDFT
Processo: 0735415-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. ART. 525, §4o, DO CPC. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil, no art. 525, §§ 4o e 5o, é claro quanto à obrigação do executado, ao impugnar o cumprimento de sentença alegando excesso de execução, de comprovar o valor devido. Descumprido esse requisito, a impugnação não deve ser conhecida.

2. Não basta a afirmação genérica de excesso de execução e a indicação meramente formal de valor que entende adequado, protestando-se pela prova final do quantum efetivamente devido. Isso porque o objetivo do art. 525, § 4o, do CPC, está justamente em evitar alegações destituídas de fundamento, bem como a utilização da impugnação como meio de simples protelação do pagamento da quantia devida.

3. Ausente a demonstração objetiva do valor que a parte entende devido, sem apresentação dos cálculos pertinentes, correta a decisão que indefere liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, observando a determinação legal.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.